Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE CELULARES PELA INTERNET. DIREITO DE ARREPENDIMENTO EXERCIDO. MEROS ABORRECIMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões.
2. Recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. As preliminares arguidas pela ré B2W não encontram amparo legal. A legitimidade da parte é analisada abstratamente a partir da narrativa inicial, conforme a teoria da asserção. A responsabilidade, por seu turno, decorre da participação na cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único do CDC, e é matéria de mérito. Quanto à questão da perícia, é desnecessária para o presente caso, uma vez que o autor não discute o produto em si, mas apenas defende a existência de dano moral em decorrência do cancelamento das compras. Preliminares rejeitadas.
5. A prova documental comprova que o autor realizou a compra de dois celulares da fabricante Motorola, os quais foram comercializados pela recorrida B2W. Consta que ambas as compras foram canceladas, a primeira por divergência na cor e a segunda por vício no produto, entretanto, os documentos demonstram que o consumidor conseguiu exercer o direito de arrependimento sem qualquer empecilho.
6. Embora o autor possa ter experimentado frustração com os produtos adquiridos, a situação narrada não foi capaz de atentar contra seus direitos de personalidade. Os fatos configuram meros aborrecimentos, próprios da vida em sociedade, que não foram capazes de causar qualquer abalo extrapatrimonial ao autor.
7. Ainda que fosse o caso de reconhecer eventual descumprimento contratual por parte das rés, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que tal fato, por si só, não configura dano moral. Era ônus do autor comprovar que o caso possui peculiaridades que extrapolam o mero aborrecimento e desse ônus não se desincumbiu.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenado o recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95). Suspensa a exigibilidade das rubricas, diante da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 3o, do CPC).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).